Tribunal: TJBA
Processo: 8010195-50.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010195-50.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO JOSE SILVA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESCRIÇÃO DECENAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO TEMA 1150 DO STJ. CONTA PASEP. SAQUES INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA. SALDO. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE MÁ GESTÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A impugnação à justiça gratuita deve ser fundamentada e acompanhada de prova inequívoca da alteração da capacidade financeira do beneficiário, ônus que incumbia à parte adversa e do qual não se desincumbiu.

2. Conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1150, o Banco do Brasil detém legitimidade passiva para responder por demandas que questionam eventuais falhas na administração das contas individuais do PASEP, incluindo alegações de saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.

3. O prazo prescricional aplicável à pretensão de recomposição dos valores do PASEP é o decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil. O termo inicial ocorre na data em que o titular comprova ter tomado ciência do suposto desfalque, conforme fixado pelo STJ no Tema 1150. No caso concreto, a ciência do alegado desfalque ocorreu em 08/08/2018, e a ação foi ajuizada em 23/01/2024, dentro do prazo prescricional.

4. Os índices de correção monetária, aplicáveis aos saldos das contas PASEP, foram sucessivamente modificados por legislação específica, sendo sua fixação de competência do Conselho Diretor do programa.

5. Os extratos da conta PASEP demonstram a evolução do saldo dos valores corrigidos e que os lançamentos a débito corresponderam ao pagamento de rendimentos e abonos, inexistindo comprovação de saques indevidos.

6. A inexistência de ato ilícito afasta a pretensão indenizatória por danos materiais e morais, não havendo obrigação de reparação pela instituição financeira.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n.º 8010195-50.2024.8.05.0001, da comarca de Salvador– BA, em que figura como apelante
CLAUDIO JOSE SILVA TEIXEIRA

e apelado

BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
A
S PRELIMINARES
DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO DECENAL

e, no mérito,
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO
À APELAÇÃO
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).